Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. QUANTIDADE DE REQUERIMENTOS. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ART. 921, § 1o E § 4o, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese a agravante pleiteia o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a efetivação de pesquisa por meio do sistema Sisbajud, com a respectiva confirmação da tutela provisória pleiteada.
2. O art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou objeto de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. 2.1. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas eletrônicos de busca, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há norma jurídica que limite o período entre essas postulações, ou mesmo a própria quantidade de solicitações admissíveis. 2.2. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir somente após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Durante o transcurso do período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, uma vez que a exigibilidade da pretensão respectiva permanece inalterada. 3.2. Assim, nota-se que o critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em questão.
4. Na hipótese dos autos verifica-se que a última pesquisa ocorreu aos 3 de julho de 2019, o que demonstra o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
5. À vista do exposto, as alegações articuladas pela sociedade anônima agravante devem ser acolhidas.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.